Tribunal: STF
Processo: ARE 729761
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Servidor público estadual. Aposentadoria por invalidez. Alienação mental. Doença grave e incurável. Exceção prevista no art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal. 4. Necessidade de exame prévio da legislação infraconstitucional (Lei 10.887/2004 e Lei estadual 10.460/1988). Impossibilidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.